Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Heracledes Alcir de Novaes em desfavor do Distrito Federal –, dentre outras medidas, empreendera a seguintes resoluções, a saber: (i) homologara a planilha de cálculos confeccionado pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$8.947,43 (oito mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos); (ii) determinara a expedição de precatório para pagamento do apurado, com o destaque dos honorários advocatícios; (iii) rejeitara a pretensão aclaratória aviada pela agravante almejando o sobrestamento do executivo até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.965.394, REsp 1.965.849 e REsp 1.979.911, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.175, ou, em caráter subsidiário, a expedição da requisição de pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do crédito executado retendo-se 20% (vinte por cento) do valor sobejante para futura expedição de requisição, após o julgamento definitivo do agravo de instrumento que interpusera; (iv) determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. A seu turno, objetiva a banca agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizado o decote do crédito principal executado o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), e, outrossim, obstada a expedição dos requisitórios de pagamento, até que seja resolvido o vertente agravo de instrumento. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que firmara com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contrato de prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de ação coletiva – processo no 32159/1997 –, objetivando assegurar a seus substituídos o recebimento do benefício alimentação indevidamente suprimido, e, posteriormente, firmaram novo contrato no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados, em seu favor, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Acentuara que, desse modo, deve ser assegurada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais, que deve ser decotada diretamente do valor do crédito principal. Informara que postulara ao Juízo singular sua admissão ao cumprimento de sentença na qualidade de litisconsorte ativo e, por conseguinte, o decote sobre o crédito principal executado do valor correspondente aos honorários contratuais advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento). Pontuara que aludido pedido fora indeferido pelo Juízo do cumprimento de sentença e, por esse motivo, interpusera o agravo de instrumento no 0713552-53.2022.8.07.0000 em face dessa resolução. Esclarecera que, conquanto não tenha se aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o recurso individualizado, fora determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença e a expedição dos requisitórios cabíveis para pagamento do crédito executado. Defendera que, enquanto não se aperfeiçoar a preclusão consumativa de todas as decisões proferidas durante o itinerário procedimental, não se mostra possível a expedição das requisições de pagamento do crédito executado. Sustentara que, em consonância com o previsto na Constituição Federal, a condição para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é o trânsito em julgado das decisões proferidas no cumprimento de sentença, o que não ocorrera na hipótese. Assinalara que, no agravo de instrumento no 0713552-53.2022.8.07.0000, almeja que seja decotado, em seu favor, diretamente do crédito executado a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais, ficando patente a existência de controvérsia sobre o exato valor do requisitório a ser expedido em favor do exequente. Mencionara que “a exigência do trânsito em julgado das decisões judiciais para que o pagamento possa ser requisitado contra a Fazenda Pública decorre da necessidade de exigir à lei a certeza na realização da despesa pública”[1] Destacara que, caso seja preservada a decsão arrostada, há risco de grave lesão à economia pública e à economia processual, diante da prática de uma série de atos processuais sem utilidade, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, diante da possibilidade de se descontar o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais diretamento sobre o crédito executado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Heracledes Alcir de Novaes em desfavor do Distrito Federal –, dentre outras medidas, empreendera a seguintes resoluções, a saber: (i) homologara a planilha de cálculos confeccionado pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$8.947,43 (oito mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos); (ii) determinara a expedição de precatório para pagamento do apurado, com o destaque dos honorários advocatícios; (iii) rejeitara a pretensão aclaratória aviada pela agravante almejando o sobrestamento do executivo até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.965.394, REsp 1.965.849 e REsp 1.979.911, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.175, ou, em caráter subsidiário, a expedição da requisição de pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do crédito executado retendo-se 20% (vinte por cento) do valor sobejante para futura expedição de requisição, após o julgamento definitivo do agravo de instrumento que interpusera; (iv) determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. A seu turno, objetiva a banca agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizado o decote do crédito principal executado o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), e, outrossim, obstada a expedição dos requisitórios de pagamento, até que seja resolvido o vertente agravo de instrumento. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser promovida a reserva, aparando-se parcela do montante devido ao exequente (Heracledes Alcir de Novaes), de valores que corresponderiam a honorários contratuais pactuados com a entidade sindical, no correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado no cumprimento individual de sentença coletivo manejado em desfavor do Distrito Federal, atinente a diferenças remuneratórias relacionadas a auxílio-alimentação, a serem revertidos ao patrono contratado pelo ente sindical que patrocinara a ação coletiva da qual germinara o título exequendo. Alinhadas essas premissas, o inconformismo submetido a esta instância revisional não é passível de conhecimento. Vejamos. Inicialmente deve ser registrado que a banca agravante não integra a relação processual executiva, tampouco patrocina a parte exequente, que é assistida por outros causídicos. Durante o curso procedimental, comparecera a agravante aos autos do cumprimento de sentença e postulara, mediante sua admissão ao feito na condição de litisconsorte ativo, que fosse reservada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais[2]. O Juízo, de sua vez, indeferira esse pedido, de modo que a ora agravante interpusera o agravo de instrumento no 0713552-53.2022.8.07.0000 em face do provimento negativo. A insurgência recursal individualizada fora desprovida, como se infere da ementa que ora se reproduz: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO EXEQUENDO. PATRONO DO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE DECOTE DE VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONCERTADOS ENTRE O ENTE SINDICAL E A BANCA DE ADVOCACIA QUE O PATROCINARA. ALCANCE. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PODERES ADVINDOS DOS ASSOCIADOS OU BENEFICIADOS PELO TÍTULO. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA LEGITIMAÇÃO PARA MANEJO DA AÇÃO COLETIVA PARA O DIREITO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO CONCERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja cediço que os integrantes de determinada categoria ostentem legitimidade para o manejo de pretensão executória com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva manejada por entidade sindical, afigurando-se prescindível prévia autorização do ente sindical que aviara a ação coletiva ou a comprovação de filiação ao sindicato, não se afigura revestido de lastro que os substituídos processuais sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva e o escritório de advocacia que a patrocinara nos autos da ação coletiva, à guisa de honorários contratuais. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os exequentes, no bojo de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, sejam obrigados a destinar parcela do crédito executado ao escritório de advocacia que patrocinara a entidade sindical que manejara a ação coletiva em substituição processual, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva, sobrelevando que a delimitação subjetiva da relação contratual obsta que terceiros estranhos à avença sejam por ela alcançados. 3. Conquanto o sindicato ostente legitimação para promover ação coletiva como substituto processual de toda a categoria, pois deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, III), a legitimação processual não irradia efeitos ao plano do direito obrigacional nem se amalgama com legitimação para contração de obrigações em nome de cada um dos sindicalizados, pois demanda essa substituição, ao invés da substituição processual, autorização expressa dos associados para que o ente atue como seu mandatário. 4. Conquanto germinando o título executivo de ação coletiva movimentada pelo sindicato, os beneficiados, associados ou não, não podem ser enlaçados por obrigações assumidas pelo sindicato junto ao seu patrono, ausente previsão nesse sentido ou autorização formalizada para atuar o ente como mandatário dos associados, tornando inviável que os patronos do ente sindical no ambiente da ação coletiva, valendo-se de contrato firmado com a entidade, demandem o recebimento de honorários contratuais no bojo de execução individual movimentada pelos beneficiados pelo título judicial obtido, pois o alcance subjetivo desse negócio é adstrito àqueles que o firmaram na conformidade do princípio de direito obrigacional segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente irradia efeitos inter partes, consoante a máxima res inter alios. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1601384, 07135525320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) Assinala-se que o acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado ainda não transitara em julgado, porquanto, na data de 13.03.2023, fora proferida decisão pelo eminente Presidente dessa Corte de Justiça, determinando o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário manejados, até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.965.394, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.175[3]. Deve ser observado, demais disso, que o cumprimento de sentença subjacente tivera regular prosseguimento, de modo que fora homologado o valor do crédito apurado pela contadoria judicial, diante da inexistência de incontroversa, determinando o Juízo a quo, por conseguinte, a expedição de expedição de precatório/RPV para satisfação do débito exequendo. Ocorre que a agravante retornara aos autos do executivo e formulara nova manifestação, reprisando o pleito que anteriormente havia deduzido, em sede de embargos de declaração[4], postulando o sobrestamento do executivo até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.965.394, REsp 1.965.849 e REsp 1.979.911, todos da Relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.175, ou, em caráter subsidiário, a expedição da requisição de pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do crédito executado retendo-se 20% (vinte por cento) do valor sobejante para futura expedição de requisição, após o julgamento definitivo do agravo de instrumento que interpusera. Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado a refutar a pretensão aclaratória formulada pela ora agravante, nos seguintes termos: “(...) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS alegam que a decisão possui duas omissões, sendo uma em relação aos Recursos Especiais n. 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, que foram afetados pelo e. STJ ao rito dos recursos repetitivos para discussão do tema relacionado a possibilidade de destacar os honorários contratuais pactuados só com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados. Requer o sobrestamento da presente execução. A outra diz respeito ao AGI n. 0713552-53.2022.8.07.0000, pendente de julgamento, o que obsta a requisição do pagamento, nos termos do art. 100, § 3o, da Constituição Federal (ID 149314597). É o breve relatório. Decido. (...) Sobre a alegação de que a decisão embargada possui duas omissões, não se vislumbram os vícios apontados. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1175, no qual se busca definir: ‘necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação’. A questão discutida naquele Tema diz respeito à possibilidade ou não de o sindicato autor de demanda coletiva reter honorários contratuais em nome de seus representados sem que comprove a autorização expressa dos titulares dos créditos. Nesses termos, vê-se que o Tema 1175 não se amolda ao presente cumprimento individual de sentença, vez que manejado pelo próprio titular do benefício alimentação, em nome próprio. IIIII – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV - Na oportunidade, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Por fim, a decisão embargada definiu o valor da obrigação e determinou a expedição de requisitório, nos termos da sentença coletiva transitada em julgado, conforme disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. (...)”[5] Sob esse contexto, em conformidade com os regramentos procedimentais, a manifestação formulada pela ora agravante não poderia sequer ter sido objeto de conhecimento por parte do Juízo do cumprimento de sentença, sobretudo porque não é lícito à agravante, terceira em relação à ação executiva, praticar qualquer ato processual se não amoldada a quaisquer das hipóteses que justificam essa forma de intervenção. O que sobeja, sobretudo, é que a agravante almeja rediscutir questões que já foram objeto de apreciação em via recursal anterior, aliado ao fato de que pretende novamente interceder em executivo que não lhe diz respeito, determinando que o direito que invoca, se o caso, seja demandado em sede apropriada. Com efeito, o pedido formulado, voltado a que fosse reformada “a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor, bem como revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” – é exatamente o mesmo já resolvido e faz o objeto do recurso anteriormente manejado pela agravante. Naquela ocasião, vindicara a agravante o “provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor.” Destarte, a insurgência recursal sequer pode ser conhecida, porque consubstancia reiteração de pedido anteriormente formulado, que, indeferido, culminara na interposição do agravo de instrumento n° 0713552-53.2022.8.07.0000. Ora, se almeja obstar o curso a execução, conquanto negada essa eficácia obstativa no primeiro agravo, deveria naqueles autos recursais postular a medida suspensiva em caráter de urgência, não sobejando viável que o faça sob a forma de nova manifestação de inconformismo em ambiente recursal. Em suma, a agravante pretende, em descompasso com os regramentos que obstam a renovação ou reprisamento de questão já resolvia, ignorando a preclusão, a unirecorribilidade e a eventualidade que orientam o devido processo legal (CPC, art. 505). Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois, além da nuança de que a agravante não integra a relação processual executiva, fora determinada a suspensão do cumprimento de sentença em consonância com os interesses da agravante, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto reprisa questão já resolvida e faz o objeto de recurso precedente. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44894864 - Pág. 5 (fl. 6). [2] - ID Num. 118537223 - Pág. 1/2 (fls. 164/165) – ação principal. [3] - Consulta ao PJE do AGI no 07135525320228070000. [4] - ID Num. 149314597 - Pág. 1/4 (fls. 249/252) – ação principal. [5] - ID Num. 120343136 - Pág. 1/2 (fls. 198/199) – ação principal.